Tribunal: TJBA
Processo: 8005728-65.2023.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Privado

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8005728-65.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Privado

AUTOR: MARCOS FARIAS SANTA ROSA

Advogado(s)
:
DANIEL SANTOS PRAXEDES SOUZA, EMANUELLE SILVA BORGES DA HORA

REU: EDSON BARBOSA PELLEGRINO e outros

Advogado(s)
:
FELIPE SAMPAIO TEIXEIRA, ANTONIO GERALDO TEIXEIRA NETO

ACORDÃO

AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO Á COISA JULGADA QUE NÃO SE VERIFICA. A AÇÃO RESCISÓRIA NÃO PODE SER UTILIZADA PARA QUE SEJA DADA NOVA INTERPRETAÇÃO DOS FATOS OU PARA SE ANALISAR A INJUSTIÇA DA DECISÃO. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos da ação rescisória nº
8005728-65.2023
.805.0000
, oriunda da comarca de Salvador,

em que figuram, como autor,
Marcos
Farias Santa Rosa
e, como réus,
Edson Barbosa Pellegrino e Paulo Sérgio de Noronha Fontana
.

A C O R D A M
os Senhores Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
JULGAR IMPROCEDENTE

a ação rescisória, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2025.

Presidente

Desª. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

08